Tribunal: STF
Processo: HC 220687
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Regressão do regime de cumprimento de pena. Inadequação da via eleita. Descumprimento de condições. Regime mais rigoroso. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito arguida na impetração. Precedentes.



    2. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que “da própria justificativa apresentada por sua defesa, extrai-se que teria se mudado para Tatuí, trabalhando na cidade de Boituva de novembro de 2021 a 20 de maio de 2022 (fls. 262/263 dos autos da execução), sem, todavia, estar munido de prévia autorização judicial para tanto”. Precedente.



    3. O entendimento desta Corte é no sentido de que “[o] art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a qualquer dos regimes mais rigorosos” (HC 211.100 AgR., Rel. Min. Nunes Marques).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.